Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710467-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZINA CORREIA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ana Corrêa da Silva, representado por Delzina Correia da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 223145048 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença em ação reivindicatória ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em desfavor do ora agravante, processo n. 0010130-12.2002.8.07.0001, indeferiu os pedidos de aplicação das diretrizes previstas na ADPF n. 828/DF e de suspensão da marcha processual. Em decisão unipessoal dessa relatoria, foi indeferido o pedido liminar (Id 70017640). Ocorre que o juízo a quo suspendeu, por trinta dias, o comando que anteriormente proferira para reintegração da autora na posse da área litigiosa, isso porque manifestação houvera da Terracap noticiante a perspectiva de desocupação voluntária (documento Id 220699911 do processo de referência). O mencionado pronunciamento judicial foi proferido nos seguintes termos: Considerando-se que a exequente manifestou a perspectiva de desocupação voluntária da área litigiosa, a informação sobre a elaboração de selagem socioeconômica da área em andamento, e a necessidade de esclarecimento pelo poder público sobre o abrigo que deverá receber as dezenas de animais que estão na área a ser reintegrada, determino a suspensão no cumprimento da diligência de reintegração de posse, por trinta dias. Oficie-se ao Distrito Federal, para que esclareça, em quinze dias, quais serão as medidas para o abrigamento alternativo das pessoas em situação de vulnerabilidade social e dos animais não-humanos que serão removidos quando da execução da reintegração de posse aqui determinada. Oficie-se ao Ministério do Meio Ambiente, solicitando a cooperação daquela instituição mediante a indicação específica do abrigo público adequado para o acolhimento dos animais, bem como o esclarecimento sobre a estrutura propiciada pelo poder público federal no efetivo cuidado para com a proteção da fauna envolvida em casos como o presente, de modo a direcionar a operação de reintegração de posse por vir, respeitando-se os corretos princípios mencionados no ofício de id 240771621. Esclareço, a propósito, que o link de notícia mencionando suposta estrutura de abrigo para animais não conduziu à notícia mencionada. Publique-se; ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Nesse contexto, considerando a pretensão deduzida no presente recurso - de suspensão da marcha processual para sobrestar a ordem de reintegração de posse dada em favor da Terracap - e a determinação do juízo de origem de sobrestamento do feito por trinta dias, a parte agravante foi intimada a dizer, sob pena de não conhecimento do recurso, se persistia o interesse em recorrer. Conquanto regularmente intimada, silente quedou-se a parte recorrente (Id 75553614). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Como relatado, foi proferida decisão pelo juízo a quo, na qual foi determinada a suspensão do cumprimento da diligência de reintegração de posse, por trinta dias, diante da manifestação da perspectiva de desocupação voluntária da área litigiosa (documento Id 220699911 do processo de referência). Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto para requerer a suspensão da marcha processual, principalmente tendo em vista a manifestação do agravante, na origem, de que tem intenção de desocupar a área voluntariamente, estando pendente, apenas, a definição do que ocorrerá com os animais que estão no local. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora